Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704801-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO DE PAULA GUIMARAES GORDILHO FILHO, ANDREA CAMPOS SIQUEIRA GORDILHO, ABDALA IMOVEIS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: CAIO VICTOR TOBIAS DE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID.35813749) interposta por MÁRIO DE PAULA GUIMARÃES GORDILHO FILHO, ANDREA CAMPOS SIQUEIRA e ABDALA IMÓVEIS SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, ajuizada por CAIO VICTOR TOBIAS DE SOUZA (ID.35927991). Nota-se que, aparentemente, todos os integrantes do polo passivo são representados pelo mesmo advogado, cuja defesa é feita de forma conjunta numa mesma peça recursal, motivando o recolhimento de um único preparo, no caso, custeado pela ABDALA IMÓVEIS SOLUÇÕES LTDA. Os réus/apelantes MÁRIO DE PAULA GUIMARÃES GORDILHO FILHO e ANDREA CAMPOS SIQUEIRA formularam pedido de gratuidade de justiça, discorrendo sobre a fragilidade financeira que tornaria excessivamente onerosa a tarefa de arcar com o pagamento das despesas processuais. Conquanto a possibilidade de decretação de deserção esteja definitivamente afastada (já que o preparo realizado por um aproveita aos outros litisconsortes), a análise do pedido de assistência judiciária recomenda cuidado, pois somente fora apresentado depois de proferida a sentença que prejudica os apelantes, sugerindo um quadro de superveniente diminuição de condição econômica. Outro ponto que merece cuidado diz respeito à representação processual da ré/apelante ANDREA CAMPOS SIQUEIRA que ainda pende regularização, já que não consta dos autos o respectivo instrumento de procuração outorgado a seu advogado. Assentadas essas premissas e considerando o que preconiza o art. 932, parágrafo único, c/c art. 76 e art. 99, §§ 1o, 2o e 6o do Código de Processo Civil, deverá a ré/apelante ANDREA CAMPOS SIQUEIRA regularizar a sua representação processual e, juntamente com o réu/apelante MÁRIO DE PAULA GUIMARÃES GORDILHO FILHO, comprovar, concretamente e com base em documentos, a alegada fragilidade financeira, com a indicação precisa e especificada das despesas que mensalmente são obrigados a arcar, evidenciado a insuficiência de seus rendimentos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Prazo de 10 (dez) dias. Por outro lado, defiro pedido alinhado no item "d" da apelação de ID. 35813749, para determinar a colocação de sigilo sobre os documentos indicados constantes dos IDs. 35813752, 35813753 e 35813755. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2022 00:33:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora